Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-82.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA Advogado(s): JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR APELADO: CLIDEJANE OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO Advogado(s):PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO PROUNI. NEGATIVA REITERADA DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de indenização decorrente de falha na prestação de serviços educacionais em instituição privada conveniada ao PROUNI; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição de ensino por danos morais decorrentes das falhas administrativas no processo de rematrícula da estudante. 2. A relação jurídica entre estudante e instituição privada de ensino configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º. 3. Compete à Justiça Estadual julgar demandas entre consumidores e instituições privadas de ensino superior, mesmo que envolvam programas federais como o PROUNI, desde que não haja interesse jurídico direto da União ou discussão sobre expedição de diploma ou credenciamento institucional. 4. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao aluno por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa. 5. A documentação comprova diversas falhas administrativas da apelante, entre 2020 e 2021, no processamento de pedidos de rematrícula da autora, com atrasos, informações contraditórias e ausência de solução efetiva, violando o dever de boa-fé objetiva e transparência contratual. 6. A conduta da instituição excedeu o mero aborrecimento, frustrando projeto de vida e expectativa legítima da estudante, configurando lesão à dignidade da pessoa humana e dano moral indenizável. 7. O princípio da autonomia universitária (CF, art. 207) não justifica a prática de atos abusivos ou omissivos que violam direitos dos estudantes consumidores. 8. A indenização de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, à condição da vítima e aos fins compensatório e pedagógico da sanção, sendo mantida. 9. A perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer (rematrícula) foi corretamente reconhecida, diante da transferência da bolsa PROUNI para outra instituição. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-82.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e apelada CLIDEJANE OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.